Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO RETROAGE. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.
2. Não obstante o requerimento de tutela de urgência recursal, destinado a reduzir a pensão alimentícia fixada na sentença, cabe ressaltar que o Código de Processo Civil prevê apenas a possibilidade de a parte requerer concessão de efeito suspensivo nos casos em que a sentença produz efeitos imediatos (art. 1.012, § 3o, do CPC). Logo, inviável o pleito de minoração da verba alimentar em sede de tutela de urgência recursal.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
4. No caso, o alimentante se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado pelo juízo de origem, impondo-se a reforma da sentença, a fim de reduzir a verba alimentar em 15% do salário bruto auferido pelo apelante.
5. Apelação conhecida e provida.